Tribunal: TJDFT
Processo: 0741521-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Inovação recursal. Ônus de sucumbência. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais e morais e distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de sessenta por cento (60%) para a parte ré e quarenta por cento (40%) para a parte autora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há inovação recursal quanto ao pedido de devolução de milhas aéreas; e (iii) verificar a legalidade da distribuição dos ônus de sucumbência e da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
4. A formulação do pedido de devolução de milhas apenas na fase recursal configura inovação indevida da demanda, sendo, portanto, inadmissível.
5. A parte autora sucumbiu em parte dos pedidos, especialmente quanto ao pedido de conversão da milhagem em pecúnia, o que afasta a hipótese de sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC.
6. A tentativa de restringir a base de cálculo dos honorários apenas aos danos materiais não encontra respaldo legal, pois também houve condenação em danos morais. Mantém-se, portanto, a base de cálculo conforme fixada na sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717025-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 28.08.2025.